Tribunal: TJDFT
Processo: 0704174-60.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MAIOR. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de alimentos, fixando-os em 5% dos rendimentos brutos dos genitores.
II. Questão em discussão: A controvérsia gira em torno da majoração dos alimentos fixados em favor do apelante, estudante universitário, que alega não poder exercer atividade laboral devido à carga horária do curso.
III. Razões de decidir: No caso, vislumbra-se a necessidade de majoração dos alimentos, considerando a comprovação de matrícula em curso de tempo integral e a situação financeira dos genitores. A majoração é fixada em 10% dos rendimentos brutos de cada genitor, excluídos os descontos compulsórios.
IV. Dispositivo: Conheço do apelo e dou-lhe parcial provimento para fixar os alimentos em 10% dos rendimentos brutos de cada requerido, excetuados os descontos compulsórios, a serem descontados em folha de pagamento e creditados na conta bancária do apelante.
Legislação relevante citada: Art. 1.694, 1.695 e 1.699 do Código Civil.